Tribunal: TJDFT
Processo: 0705233-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, em face à decisão da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu pedido de suspensão do direito de dirigir dos executados, inclusão dos respectivos nomes em cadastro de inadimplentes e requisição de informações a instituições financeiras acerca de eventual relacionamento com os devedores e a exibição de eventuais extratos das contas. Requereu “seja concedido o efeito ativo ao presente agravo de instrumento, a fim de que seja determinada a (i) inclusão do nome dos agravados no cadastro de inadimplentes; (ii) suspensão da CNH dos agravados; e (iii) expedição de ofícios às instituições financeiras com as quais os agravados possuem vínculo, para que, em quebra de sigilo, sejam exibidos os extratos das contas a fim de que seja apurada eventual fraude à execução” e, ao final, provido confirmando-se o pedido liminar. Preparo regular sob ID 22890071. É o relatório. Decido. Em que pese o agravante tenha formulado pedido de liminar como efeito suspensivo, os fundamentos lançados referem-se à pretensão de antecipação da tutela recursal, e como tal será analisada, preservado o regramento normativo. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal em agravo de instrumento, interposto em face à decisão que indeferiu pedido de suspensão do direito de dirigir dos executados, inclusão dos respectivos nomes em cadastro de inadimplentes e requisição de informações a instituições financeiras acerca de eventual relacionamento com os devedores e a exibição de eventuais extratos das contas A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Quanto ao pedido de inscrição da parte executada em cadastros de inadimplentes, adoto o raciocínio seguido pelo TJDFT, no seguinte sentido: "O disposto no artigo 782, §3o, do Código de Processo Civil não autoriza ao Estado suportar os custos decorrentes da inscrição do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito, notadamente quando inexiste impedimento para que o credor o faça diretamente" (Acórdão n.1067696, 07123796720178070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2017, Publicado no DJE: 23/01/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". Portanto, sem a comprovação de que a parte exequente não obteve sucesso na tentativa de inscrição dos devedores nos referidos cadastros de inadimplentes, o pedido em questão deve ser indeferido. Assim, indefiro o pedido de inclusão do nome da parte executada no cadastro de inadimplentes. Quanto ao pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação dos executados, o art. 139, IV, do CPC/15 deve ser interpretado em conjunto com os arts. 8o e 805 do mesmo diploma legal. Não é finalidade do processo de execução a punição pessoal do inadimplente. Não bastasse, as medidas pleiteadas, além de restringir direitos individuais, refletem em esfera jurídica diversa da patrimonial e não alteram a circunstância de inexistência de bens em nome do devedor. Portanto, não se mostram eficazes para a satisfação do crédito. Ante o exposto, indefiro o pedido de suspensão/apreensão da CNH dos executados. No tocante à "expedição de ofícios às instituições financeiras com as quais os Executados possuem vínculo(...)", como cediço, é dever da parte credora empreender todas as diligências necessárias, via órgãos do governo ou como entender necessário, para localização dos bens da parte executada, não podendo transferir esse ônus ao Judiciário, sob pena de transformar o juízo em mero auxiliar dos interesses do credor, sobrecarregando indevidamente os trabalhos do cartório. A questão assumiria relevo somente se comprovada a necessidade de intervenção judicial, em hipóteses em que o credor não lograsse êxito em obter, por si, os dados pretendidos, anexando aos autos eventual negativa do órgão jurisdicional. Nesse passo, indefiro o pedido.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos aos autos, tenho como ausentes os requisitos, uma vez que o agravante deixou de demonstrar em que consistiria o perigo iminente de dano grave e que impediria de aguardar o regular processamento do recurso. Do exame da decisão vergastada, não houve imposição de qualquer consequência que ponha em risco o direito ao crédito perseguido pelo agravante. Por fim, não se pode descuidar que a lei processual também fixa terceiro requisito para a concessão de tutelas provisórias, qual seja, a reversibilidade do provimento (art. 300, §3o, do CPC), o que não se verifica quanto a um dos pedidos - consulta às outras instituições financeiras - posto que, uma vez realizada, os dados serão franqueados definitivamente às partes. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator